Tribunal: TJES
Processo: 0001439-73.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001439-73.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE CARDOSO DE MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM MAIOR GRAU. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA A COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001439-73.2021.8.08.0014

APELANTE: WALLACE CARDOSO DE MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Cardoso de Moura
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Colatina
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial fechado, por ser reincidente.

Sustenta o apelante, tão somente, a possibilidade de

aplicação da atenuante da confissão espontânea em maior grau.

As pretens
ão
,
contudo
, não merece prosperar.

Segundo a exordial acusatória, em 3/3/2021, o apelante
trazia consigo
24 pedras de crack, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que
a materialidade a autoria
estão devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrência, laudo provisório e laudo definitivo, bem como pela prova oral produzida em juízo.

P
asso, por oportuno, à
revisão da dosimetria da pena
.

Inicialmente, entendo que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é importante assinalar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Ao considerar os
antecedentes
como desfavoráveis, o magistrado fixou a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e multa
.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida atenuante da confissão espontânea. O magistrado, contudo, compensou-a com a agravante da reincidência,
medida idônea adotada
.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Assinalo, nesse ínterim, não ser possível a aplicação da atenuante em maior grau, já que
corretamente compensada com a agravante da reincidência.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa tornou-se definitiva e, como verificado,
não há reparo a ser realizado em sede recursal
.

Ante o exposto, conheço do recurso, para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.